Tribunal: TJMT
Processo: 1003202-73.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1003202-73.2020.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: CAIXA SEGURADORA S/A.
Recorrida: JOANA DARC DE PAULA E SILVA.
Data do Julgamento: 17/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA - REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO POR EMPRESA EM FAVOR DE SEUS EMPREGADOS - OCORRÊNCIA DO SINISTRO MORTE - NEGATIVA DE COBERTURA - REQUISITOS ESTIPULADOS NA APÓLICE PREENCHIDOS - SEGURADO QUE FAZIA PARTE DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS DA EMPRESA ESTIPULANTE NO MÊS DO SEU FALECIMENTO - CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não é ilíquida a sentença que, para apuração do “quantum” devido depende somente da elaboração de simples cálculo aritmético. Rejeito tal preliminar.
2- No caso, restou demonstrada à contratação do seguro de vida em grupo pela empresa Primavera Diesel através da apólice no 109300002675, igualmente, o falecimento do cônjuge da autora, em 18/09/2016, bem como, comprovado que o de cujus fazia parte do quadro de funcionários da empresa contratante do seguro.
3- Assim, estando preenchidos os requisitos estipulados na apólice do seguro de vida em grupo, a indenização securitária por morte ora pretendida deve ser mantida, como determinado em sentença.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003202-73.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA DARC DE PAULA E SILVA - CPF: 891.649.381-15 (RECORRENTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022